Tribunal: TJMT
Processo: 1011865-38.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011865-38.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), HELIOS COLETIVOS E CARGAS - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 88.446.869/0010-04 (APELADO), GABRIEL PACZEK SOUZA - CPF: 858.729.460-15 (ADVOGADO), FELIPE CELI RITTER - CPF: 014.971.760-18 (ADVOGADO), GABRIEL NOGUEIRA SALUM - CPF: 825.156.110-87 (ADVOGADO), BRUNO POSSEBON CARVALHO - CPF: 008.373.880-07 (ADVOGADO), ROMEU ELIAS KIPPER - CPF: 010.962.570-68 (APELADO), REYNOLDO CORNEL KIPPER - CPF: 006.558.800-20 (APELADO), RICARDO VENZON KIPPER - CPF: 534.051.290-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – ARTIGO 174, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – TERMO INICIAL – FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A partir da notificação do executado acerca da decisão final do procedimento administrativo é que se tem a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o transcurso do prazo prescricional.

Não decorrido mais de 05 (cinco) anos entre a data de notificação do devedor para pagamento do débito e do ajuizamento do executivo fiscal, não há falar em prescrição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que acolheu a Exceção de Pré-executividade, apresentada pela parte Recorrida, reconhecendo a ocorrência da prescrição e, de consequência, julgou extinta, com resolução do mérito, a Execução Fiscal, por ele proposta (id.
188229537, págs. 01/04
).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição, uma vez que a constituição definitiva do crédito executado ocorreu em 01/07/2013.

Salienta que a constituição definitiva, prevista no artigo 174, do CTN, não se confunde com a constituição do crédito, posto que aquela se efetiva com a notificação do devedor a respeito do lançamento efetuado, quando se abre o prazo de 30 (trinta) dias para impugnação ou pagamento.

Aduz que somente após o referido prazo é que se tem a constituição definitiva do crédito tributário.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a devolução dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, rebatendo a argumentação esposada e, por fim, requer o não provimento do Apelo (id. 188229543, págs. 01/05).

Desnecessária a emissão de parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que acolheu a Exceção de Pré-executividade, apresentada pela parte Recorrida, reconhecendo a ocorrência da prescrição e, de consequência, julgou extinta, com resolução do mérito, a Execução Fiscal, por ele proposta

Denota-se, do caderno processual, que o Estado de Mato Grosso propôs a Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Helios Coletivos e Cargas Ltda., visando ao recebimento do crédito tributário constante da CDA n. 20142592.

Citada, a empresa Executada apresentou Exceção de Pré-executividade, sustentando a ocorrência da prescrição (id. 188229527, págs. 01/07).

A Magistrada singular acolheu a Objeção de Pré-executividade, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Posto isso, reconheço a prescrição direta do crédito tributário em relação à ACOLHO a exceção de pré-executividade para DECLARAR prescrito o crédito tributário na CDA nº 20142592 e extinta a obrigação.

Em face do exposto, na forma do art. 487, II e art. 924 do CPC,
EXTINGO
o feito promovido pela Fazenda Pública Estadual em face de HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA e corresponsáveis RICARDO VENZON KIPPER, ROMEU ELIAS KIPPER e REYNOLDO CORNEL KIPPER, com resolução de mérito, em virtude da prescrição.

CONDENO
a Fazenda Pública no pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme determina o Art. 85, § 3º, inc. I e § 10º do C.P.C.2015[1]. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Analisando o caderno processual, verifico que o Juízo singular entendeu reconheceu a prescrição da pretensão executória, em razão de ter decorrido mais de 05 (cinco) anos entre a data de vencimento dos créditos tributários e da propositura do Executivo Fiscal.

Os fatos geradores do imposto, conforme consta da CDA, ocorreram em 09/2009, 10/2009 e 11/2009, com vencimento nas seguintes datas: 06/10/2009, 06/11/2009 e 06/12/2009.

O artigo 174, do CTN, é expresso no sentido de que a Fazenda Pública tem o prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito tributário, para propor ação de cobrança. Veja-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

A jurisprudência pátria tem entendimento de que a constituição definitiva do crédito tributário somente ocorre após o decurso do prazo em que o sujeito passivo pode impugnar o lançamento ou efetuar o pagamento, este último, normalmente, é de 30 (trinta) dias.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
ICMS - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO - FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Consoante se extrai do precedente do STJ (AgInt no REsp n. 1.616.541/RO), o termo inicial da prescrição prevista no art. 174 do CTN é a data da constituição definitiva do crédito, que ocorre quando não couber recurso administrativo ou quando se houver esgotado o prazo para sua interposição.
2. Tendo em vista que a execução fiscal foi proposta dentro do lustro prescricional, contado da constituição definitiva, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando-se a hipótese de prescrição do crédito tributário. 3. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.174663-9/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível, julgamento em 11/07/2023, publicação da súmula em 12/07/2023). (Destaquei).

In casu
, inexistem dúvidas de que o crédito tributário é contencioso, sendo apurado no Processo Administrativo e finalizado com o Aviso de Cobrança n. 34026.

Nessa esteira, é certo que o prazo prescricional se iniciou após o prazo de 30 (trinta) dias do recebimento do Aviso de Cobrança que se deu em
01/07/2013
, conforme consta da CDA, terminando em 01/07/2018.

Dessa forma, em vista de a Execução Fiscal ter sido proposta em
26/07/2016
e o despacho que ordenou a citação ter ocorrido em
20/09/2016
, não há falar em prescrição do crédito tributário.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, afasto a ocorrência da prescrição, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024